Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-82.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto nos artigos 1.030s, inciso II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002906-82.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é apelado JOAO CARLOS BUTIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002906-82.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.883 - 2/7
VOTO No 32.883
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002906-82.2020.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADO: JOÃO CARLOS BUTIN
Juíza de 1a instância: Lucilene Aparecida Canella de Melo
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de
polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas
jurídicas de direito privado integrantes da administração
pública indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese
jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de
natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto
nos
artigos
1.030s,
inciso
II
e
1.040,
do
CPC.
Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso
provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração
ajuizada por João Carlos Butin em face de TRANSERP Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, objetivando a anulação de multa
de trânsito, sob a alegação de que a ré (sociedade de economia mista) não tem
legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e administrativa (fls.
01/12).
A r. sentença de fls. 126/130 julgou procedente o pedido para
confirmar os efeitos da liminar e declarar a nulidade do auto de infração no
5I008605-1, cancelando todas as penalidades dele advenientes, inclusive a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002906-82.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.883 - 3/7
multa respectiva e as referidas pontuações do prontuário da parte autora.
Pela sucumbência, condenou a demandada ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da parte autora, arbitrados, à vista das natureza e
complexidade da causa e do trabalho realizado, em R$600,00, nos termos do
art. 85, §8o, do CPC, com incidência de correção monetária a partir da
sentença, não havendo custas processuais a serem reembolsadas, em razão
de ser a parte autora beneficiária da gratuidade.
Inconformada,
apela
a
TRANSERP,
alegando,
preliminarmente, que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no Tema
532, do Supremo Tribunal Federal e que o recurso deve ser recebido no
efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 1.012 do Código de
Processo Civil. No mérito, sustenta, em síntese que: (a) o autor não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; (b)
nunca distribuiu dividendos entre seus acionistas; (c) legalidade das
autuações registradas por radares fotográficos; (d) há embasamento legal
para estabelecer a competência da TRANSERP para fiscalizar, autuar e
aplicar penalidades por infração de trânsito; e (e) é viável a delegação do
poder de polícia à sociedade de economista mista integrante da
administração indireta e prestadora de serviços públicos, tal como já se
reconheceu relativamente à CET, EMDEC e CETESB. Requer o provimento
do presente recurso, para que o pedido inicial seja julgado improcedente (fls.
133/145).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 151/156).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 166).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002906-82.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.883 - 4/7
O recurso comporta provimento.
Em primeiro lugar, quanto aos efeitos do recebimento do
recurso, o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, dispõe
que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a
sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
In casu, a tutela provisória foi deferida (fls. 32/33) e confirmada
na sentença (fls. 129), de modo que o presente recurso deve ser recebido
apenas no efeito devolutivo.
Quanto à preliminar de sobrestamento do feito em razão do
reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal
Federal, não merece prosperar, visto que não houve determinação expressa
por parte do Relator do RE no 633.782/MG, afetado ao Tema de Repercussão
Geral no 532, no sentido de se determinar a suspensão de todos os feitos
correlatos em trâmite em todo o território nacional, não se vislumbrando
óbice ao julgamento do apelo interposto pela ré.
Ao mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a legislação
sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio, delegando
as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à segurança para os
usuários da via (art. 25).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002906-82.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.883 - 5/7
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de trânsito a
sociedade de economia mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a prestação de
serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no Código
Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e vedações
de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo Maria Sylvia
Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o princípio da
predominância do interesse público sobre o particular, que dá à
Administração posição de supremacia sobre os administrados”. 1
Pois bem, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p.102.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002906-82.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.883 - 6/7
trânsito por sociedade de economia mista (ARE 662.186 RG/MG, substituído
pelo RE 840.230/MG e, em seguida, pelo RE 633.782/MG, atual paradigma
do Tema 532).
Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento virtual do RE
633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23.10.2020, sob a relatoria do
Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin
e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua natureza
vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos
do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980 e
Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo suas
atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95 (fls. 60/61).
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002906-82.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.883 - 7/7
tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal admitiu que o poder
de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima a
atuação da TRANSERP.
Nesses termos, ressalvado o entendimento anterior desta C. 12a
Câmara de Direito Público, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
improcedente a presente ação, com a condenação da parte autora nos
encargos da sucumbência, incluindo honorários advocatícios, ora arbitrados
por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida
às fls. 33.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**